Tribunal: CARF
Processo: 11080.007170/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007170/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.027 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
EXCELSIOR S/A HOTÉIS DE TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício da alocação de valores,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou originalmente em 27.01.2003 os Pedidos de
Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) no processo no
11080.000714/2003-42 relativo aos saldo negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativamente aos anos-
calendário de 1998, 1999, 2000 e 2001, e-fls. 260-268.
Ocorre que estes créditos tributários foram agrupados por período de apuração,
oportunidade em que passaram a ser tratados nos seguintes processos:

Discriminação
Valor do Pedido Original – R$
Ano-Calendário
Processo
Saldo Negativo de IRPJ
102.690,36
1998
11080.000714/2003-42
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007170/2008-54
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

Saldo Negativo de CSLL
0,00
Saldo Negativo de IRPJ
36.973,87
1999
11080.006425/2008-61
Saldo Negativo de CSLL
77.979,78
Saldo Negativo de IRPJ
43.925,90
2000
11080.007171/2008-07
Saldo Negativo de CSLL
15.225,59
Saldo Negativo de IRPJ
62.070,77
2001
11080.007170/2008-54
Saldo Negativo de CSLL
11.680,46

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 86-91:
13. Em face do exposto, concluo deva ser reconhecido o direito creditório em favor da
contribuinte requerente no montante de R$ 52.314,18 [...] referente a Saldo Negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e R$ 9.843,64 [...] relativo ao Saldo Negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, todos do ano-calendário de 2001,
totalizando um direito creditório no valor de R$ 62.157,82 [...] e sejam homologadas até
o limite do crédito ora reconhecido, as compensações efetuadas nas Declarações de
compensação [...].
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-33.913, de 25.08.2011, e-fls. 243-244:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE CONTESTADA.
Desconhece-se da manifestação de inconformidade em que nenhuma matéria é
expressamente contestada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Recurso Voluntário
Notificada em 11.11.2013, e-fl. 248, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.12.2013, e-fls. 250-256, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO DIREITO
No caso em tela (processo n° 11080.007170/2008-54), a Receita Federal
sustentou, no despacho decisório proferido (n° 0579/2008), que a Recorrente teria
postulado a compensação com base em saldos negativos de IRPJ e CSLL, no montante
de R$ 62.070,77 e R$ 11.680,46, valores estes que superariam o crédito a que a
Recorrente faria jus, no total de R$ 52.314,18, e R$ 9.843,64, (saldos negativos do
IRPJ e da CSLL, respectivamente).
Sendo assim, o despacho decisório reconheceu parcialmente o direito de crédito
da Recorrente, determinando a homologação das compensações efetuadas nas
Declarações de Compensação de fls. 01, 266, 268, 270 e 272 (Doc. 02) e
PER/DCOMPs de fls. 334 a 336 e 365 a 385 [...], todas do processo n°
11080.000714/2003-42, até o limite do crédito reconhecido.
Ocorre que, conforme passa-se a demonstrar, o crédito reconhecido no despacho
decisório n° 0579/2008, nos valores de R$ 52.314,18, e R$ 9.843,64, está em total
conformidade com o crédito compensado pela Recorrente, de modo que a decisão
proferida reconheceu integralmente o direito de crédito da Recorrente e não apenas
parcialmente, conforme sustenta o despacho decisório.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

O despacho decisório elenca 15 DCOMPs que se referem ao processo
11080.007170/2008-54:
• 5 delas são comuns aos 4 processos administrativos, eis que tratam-se de
Declarações de Compensação nas quais constam todos os créditos a que a Ritter
Hotéis poderia compensar a época, 1998, 1999, 2000 e 2001 [...];
• 10 delas são específicas do processo, saliente-se que estas DCOMPs utilizam
todo o crédito existente quando ao saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2001,
referindo como crédito o valor de R$ 52.314,18 e R$ 9.843,64, respectivamente
[...].
Ocorre que, no que concerne às 5 (cinco) Declarações de Compensação que
envolvem créditos dos exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001 [...], o valor informado
referente ao crédito disponível já está atualizado, não havendo referência ao valor
original na própria Declaração de Compensação, mas tão-somente nos documentos e
demonstrativos que a instruíram.
Sendo assim, a Recorrente apresentou Declarações de Compensação nas quais
constava, para o ano de 2001, crédito de R$ 62.070,77, referente ao saldo negativo do
IRPJ, e de R$ 11.680,46, referente ao saldo negativo da CSLL, fl. 02 do processo
administrativo n° 11080.000714/2003-42 [...]
Contudo, consta nos documentos que instruem o processo administrativo n°
11080.000714/2003-42 documentos que demonstram claramente que o valor
informado nas Declarações de Compensação já havia sido objeto de atualização,
conforme se pode extrair pela análise das planilhas que embasam a atualização
realizada pela Recorrente, fls. 14, 19, 20 e 25 [...].
Na fl. 19 é demonstrado o cálculo de atualização do crédito, comprovando-se
que o valor de R$ 62.070,77 decorre de atualização do crédito de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano de 2001 até a data em que postulada a compensação do crédito,
em janeiro de 2003 [...].
Na fl. 25 é demonstrado o cálculo de atualização do crédito, comprovando-se
que o valor de R$ 11.680,46 decorre de atualização do crédito de saldo negativo de
CSLL referente ao ano de 2001 até a data em que postulada a compensação do crédito,
em janeiro de 2003 [...].
Ignorando este fato, a Receita Federal entendeu que o valor constante da
Declaração de Compensação seria o valor original do crédito, não considerando a
atualização realizada e comprovada nos autos do processo administrativo.
Sendo assim, concluiu pela homologação parcial da compensação postulada,
contudo reconheceu integralmente o crédito objeto de compensação, no montante de
R$ 52.314,18 a título de IRPJ e de R$ 9.843,64 a título de CSLL, conforme se verifica
pelo despacho decisório, utilizando como base o valor do crédito constante à fl. 02 do
processo, já sujeita à atualização, conforme demonstrado [...].
Conforme exposto, o fato que motivou a glosa dos créditos foi a equivocada
interpretação levada a termo pela Receita Federal, que não verificou que os valores de
R$ 62.070,77 e R$ 11.680,46 são atualizados em relação ao crédito original, que
efetivamente é de R$ 52.314,18 e R$ 9.843,64.
Por esta razão, a ausência de impugnação direta aos fundamentos do despacho
decisório, por parte da ora Recorrente, decorre do fato de que o despacho reconheceu
integralmente o crédito postulado, fato que seria perfeitamente verificado pela análise
conjunta dos processos administrativos.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

Deste modo, ao contrário do que sustenta o Despacho Decisório, não há crédito
indevidamente compensado pela Recorrente. Isso porque, a homologação parcial
efetuada pela Receita Federal decorre de equívoco desta na análise da documentação
que instruiu o pedido de compensação, eis que homologa a integralidade do crédito
postulado pela Recorrente e intenta cobrar diferença decorrente da atualização
monetária do valor.
Sendo assim, requer-se a homologação integral do crédito referente ao processo
administrativo n° 11080.007170/2008-54, declarando-se a improcedência de qualquer
cobrança ou exigência fiscal baseada na decisão proferida pela Receita Federal no
Despacho Decisório n° 0579/2008.
No que concerne ao pedido conclui que:
ANTE O EXPOSTO, requer a Recorrente seja dado integral provimento ao
presente Recurso Voluntário para fins de, verificada por V.Sa. a legitimidade de que
se revestiram os seus procedimentos, se digne a reformar a decisão proferida pela
Receita Federal no Despacho Decisório n° 0579/2008, declarando a improcedência de
qualquer cobrança ou exigência fiscal baseada no processo administrativo n.
11080.007170/2008-54.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário foi apresentado pela Recorrente no prazo legal.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
No que se refere ao processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Consta no voto condutor do Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-33.913, de
25.08.2011, e-fls. 243-244, que a manifestação de inconformidade foi declarada não conhecida,
por não instauração do litígio. A causa de pedir é o fato jurígeno e o objeto é o que se pede na
aplicação da lei ao caso concreto. Para fins de caracterização da pretensão resistida qualificada
no contexto do rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 2007 e do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, o nexo de causalidade entre estes dois institutos deve restar
configurado. Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, a não instauração da fase litigiosa no procedimento deve ser mantida,
o que afasta sua análise .
Apenas para Argumentar
Revisão de Ofício
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

A Recorrente, em síntese, vem requerer revisão de ofício dos débitos confessados
no Per/DComp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer Normativo
Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fundamentos [...]
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa
ser revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja
revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese
de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração,
haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o
sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho decisório
da autoridade administrativa (em função de análise manual ou eletrônica), e,
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso
administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de
decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e
6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em
regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou
declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio
originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –
, a redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor na
Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se dar tanto por meio de
retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando cabível, como por revisão de
ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação
de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na
dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e,
se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório
anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido
na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de
fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta
hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de
julgamento administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder
à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e, por integração
analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam denominadas
as decisões terminativas em processos de compensação e retificação. Este
entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da nova portaria de atos
administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, em seu
Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por finalidade “decidir sobre demandas
em matéria de sua [auditor-fiscal, delegados, inspetores, coordenadores,
superintendentes, subsecretários e secretário da RFB] competência”. Também se
aplica à revisão de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada. O novo ato da Administração será responsável
pela homologação total ou parcial da compensação.
Recorribilidade da decisão proferida em revisão de ofício
56. A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações
e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, a “Lei do PAF”, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso,
uma vez que, ainda que decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios. Não se trata
de “reabertura do contencioso administrativo”(nesse sentido, cfr. o REsp 1.389.892-
SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/09/2013). Na mesma linha, não há falar de
recurso para a hipótese de decisão que nega retificação de ofício de débito confessado
em declaração.
57. Este posicionamento, todavia, não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação alterados em
virtude de revisão de ofício do despacho decisório que, mais do que simplesmente
afastar a possibilidade de alterar ato primeiro já emitido, tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Aí, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e
seus corolários – do contraditório e da ampla defesa –,deve ser concedido o prazo de
trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo
o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972,
enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151
do CTN.
58. O prejuízo aqui tratado abarca, inclusive, a inovação ou alteração dos
fundamentos que embasaram a decisão anterior, devolvendo-se ao sujeito passivo,
com a ciência da decisão revisora, o prazo para interpor manifestação de
inconformidade no concernente à matéria modificada. [...]
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-33.913, de 25.08.2011, e-
fls. 243-244, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
De acordo com o art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, não se admite a
contestação geral, só se considerando impugnadas as matérias que forem objeto de
expressa contestação:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
No caso, estamos diante de uma contestação geral, com ausência de
contestações a matérias específicas e, portanto, é de se considerar como não
impugnado o que foi anteriormente decidido neste processo.
Tendo em vista essa ausência de litígio, voto por desconhecer da manifestação
de inconformidade.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.027 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007170/2008-54

Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital